Tribunal: TCU
Processo: 015.928/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702185/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 702185, funçãonull, que teve como objeto Qualificação de jovens, adultos e profissionais do receptivo turístico da cidade de Campos do Jordão. (no da TCE no sistema: 1236/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7320/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) ) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Fundação Ibirapuera de Pesquisas e Manoel Vidal Castro Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 702185 firmado entre o Ministério do Turismo e : Fundação Ibirapuera de Pesquisas, que tem por objeto o instrumento descrito como "Qualificação de jovens, adultos e profissionais do receptivo turístico da cidade de Campos do Jordão." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o AR do ofício 225/2011 (peça 24), em 2/9/2011 e o subsequente despacho o (peça 27), em 19/9/2017, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.928/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Ibirapuera de Pesquisas (01.895.905/0001-30); Manoel Vidal Castro Melo (XXX.110.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.